Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-72.2024.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800575-72.2024.8.14.1875

APELANTE: JUCA QUADROS BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800575-72.2024.8.14.1875

APELANTE: JUCA QUADROS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial, consistente na juntada de contrato bancário ou comprovação de solicitação prévia junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, justifica o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

4. O art. 321 do CPC prevê que, não sendo cumprida a determinação de emenda à inicial, a petição inicial deve ser indeferida.

5. O apelante, apesar de intimado para apresentar documentos comprobatórios da relação jurídica discutida, limitou-se a alegar que a instituição financeira se recusou a fornecê-los, sem demonstrar qualquer tentativa concreta de obtenção dos mesmos.

6. Diante da inércia do autor em cumprir determinação essencial para o prosseguimento da ação, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito."

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800575-72.2024.8.14.1875

APELANTE: JUCA QUADROS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por JUCA QUADROS BORGES objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo o Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que juntasse no prazo de 15 (quinze) dias o contrato cuja existência pretende discutir ou comprovar a existência de prévio requerimento à instituição financeira não atendido em prazo razoável, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Apesar de devidamente intimada, a parte não cumpriu a determinação de emenda a inicial limitando-se a informar que a autora é semianalfabeta e que a Instituição Financeira se recusa a fornecer qualquer tipo de recibo que comprove a solicitação desta natureza a aposentados e pensionistas. (ID n° 23706451).

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 23706452.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que nunca contratou o empréstimo questionado junto a instituição financeira, que é pessoa idosa e semianalfabeta buscando no Poder Judiciário a solução para os descontos indevidos que ocorrem em seu benefício.

Assim, afirma que o Juízo de origem se equivocou, haja vista que não existe contrato pois nunca contratou o serviço de empréstimo bancário junto a Instituição Financeira.

Contrarrazões em petição de ID n°

23706458.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida a apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão a apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado em 07/10/2024 e a apelante, ao invés de cumpri-lo, apresentou apenas uma manifestação informando que a Instituição Financeira se recusa a fornecer qualquer tipo de recibo que comprove a solicitação desta natureza a aposentados e pensionistas.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSURGINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGUMENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRADOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS. (Apelação Cível nº 201900732851 nº único0005878-07.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação do documento exigido. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento, posto que nem ao menos comprou que esteve no banco, ou uma tentativa de requerimento por e-mail

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025